Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PELA PARTE. AÇÕES EM TRÂMITE PERANTE JUÍZOS DIVERSOS. PROCESSO ELEITORAL CONDOMINIAL. CONEXÃO IMPRÓPRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCESSOS JÁ SENTENCIADOS. ART. 55, §3o, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS AINDA NÃO JULGADOS.
1. Conflito de Competência suscitado por parte em desfavor dos Juízos da 10a Vara Cível de Brasília; da 12a Vara Cível de Brasília e da 16a Vara Cível de Brasília com vistas a resolver controvérsia sobre a necessidade de reunião/competência para processar e julgar demandas que abordam os interesses dos condôminos em face da respectiva administração e têm por causa de pedir questões afetas ao processo eleitoral 2021/2023 do condomínio.
2. Diante da superveniência de julgamento de parte das ações, afasta-se a hipótese de conexão, conforme disposto no §1o, do art. 55, do Código Processual Civil, bem como do entendimento sumulado do STJ (enunciado 235). Considera-se, ademais, a impossibilidade de utilizar o Conflito de Competência como sucedâneo recursal, devendo a questão ser deslindada em âmbito próprio, pois já interposto recurso para discutir a matéria nos respectivos processos.
3. Segundo disposição do art. 286, I e III, do Código de Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando houver o ajuizamento de ações nos termos do art. 55, §3o (processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias), ao Juízo prevento.
4. Consoante diretriz de direito instrumental do art. 55, caput e §§1o e 2o, do CPC, aconexão é regra pela qual a competência territorial em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou causa de pedir, com objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
5. O Código de Processo Civil, ampliando as hipóteses de modificação da competência relativa, positivou, em seu art. 55, §3o, regra aberta de conexão (conexão imprópria ou por afinidade), prevendo a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente, mesmo sem identidade de pedido ou causa de pedir (conexão própria) entre eles.
6. Hipótese na qual o julgamento das ações depende – total ou parcialmente – do exame e da solução de questões idênticas ou bastante avizinhadas, sobressaindo conexão por afinidade entre elas (além de liame com ações anteriores, já julgadas no âmbito da 16a Vara Cível de Brasília). Justificada, portanto, a reunião dos processos perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília para decisão uniforme, nos termos do §3o do art. 55 do Código de Processo Civil.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília.